Tribunal: TJPA
Processo: 0810475-83.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0810475-83.2021.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: ROBSON GODOY BELLO

SUSCITANTE: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

REQUERIDO: JULIANO DANTAS JERÔNIMO

SUSCITADO: MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO ENTRE DESEMBARGADORES. RELATORA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NÃO É IMPEDIDA DE JULGAR AÇÃO PENAL CONTRA AS MESMAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 252, INCISO III DO CPP. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES STF E STJ. RECONHECIMENTO DA PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE. DÚVIDA DIRIMIDA.

1-

O disposto no inciso III, do art. 252, do Código de Processo Penal, aplica-se somente aos casos em que o magistrado atuou no feito em outra instância como forma de evitar ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2-

A similaridade fática de origem dos processos administrativo e judicial não acarreta impedimento da relatora, por dar-se hipótese diversa indicada, taxativamente, pelo art. 252, III, do CPP. Precedentes STF e STJ.

3-

Dúvida dirimida para fixar a competência/prevenção da desembargadora suscitante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes do e. Tribunal Pleno, à unanimidade, dirimida a dúvida não manifesta sob a forma de conflito, em sede de Queixa- Crime, para reconhecer a competência/prevenção da e. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Vale.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810475-83.2021.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

CONFLITO DE DESEMBARGADORES EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA

SUSCITANTE: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

SUSCITADO: EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de dúvida não manifestada sob a forma de conflito, instaurada nos autos da Queixa-Crime de nº
0810475-83.2021.8.14.0000, suscitada pela e.
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias em face da e. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Originalmente, o feito foi distribuído à relatoria da e. Desa. Vânia Fortes Bitar (Id. 6531160 - Pág. 1), a qual jurou suspeição, sendo redistribuídos ao e. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes e, em seguida, Desa. Vânia Lúcia Silveira e, posteriormente, ao e. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, em razão de todos terem se julgado suspeitos, por motivo de foro íntimo, motivo pelo qual foi redistribuído à Desa. Suscitante, a qual afirmou impedimento de atuar no feito em razão de figurar como relatora no PAD nº 0000141-23.2021.8.14.0000, contra o magistrado ora querelado (Id.

7427031 - Pág. 1).

Em seguida, o processo recaiu sob a relatoria da suscitada, e. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, a qual, não visualizando nenhum impedimento, tanto na legislação processual quanto no Regimento Interno desta e. Corte, da suscitante atuar no feito, encaminhou os autos à e.quela magistrada (Id.

9386517 - Pág. 1).

Por sua vez, a e. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, na data de 06/05/22 não acatou a prevenção apontada e suscitou a presente dúvida, argumentando na oportunidade (Id. 7836772):

Para fins de esclarecimento, no dia 03/12/20211 (ID nº 7427031), julguei-me suspeita para atuar no feito, uma vez que atuo como relatora do PAD nº. 0000141-23.2021.8.14.0000, onde figura como requerido o magistrado ora apontado como querelado.

Assim,
não acolho a prevenção alegada pela Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (ID nº 9154421)
, explico:

Para maiores esclarecimentos do feito, há que se considerar as premissas regimentais acerca da matéria, destaco:

Art. 224
. O magistrado sorteado relator que se considerar suspeito ou

impedido deverá declará-lo no processo, remetendo os autos imediatamente à secretaria, para que sejam apresentados ao Vice-Presidente, a fim de se proceder a nova distribuição.

Ante ao exposto, determino que sejam remetidos os presentes autos ao Tribunal Pleno, por meio da Secretaria Judiciária, a fim de que seja dirimida a regra de prevenção existente neste feito através de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, nos termos do que dispõe o art. 24, inciso XIII, alínea “q”, do RITJPA.

Vieram os autos a mim redistribuído, diante das suspeições afirmadas, primeiramente, pelo e. Des. Rômulo José Ferreira Nunes e, posteriormente, pela Desa. Kédima Pacífico Lyra (Ids.

945080 - Pág. 1 e 11223830 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou no sentido de que seja firmada a prevenção da Exma. Desembargadora suscitante, Rosi Maria Gomes de Farias, haja vista inexistir o impedimento alegado. No entanto, requereu diligência, no sentido de, primeiramente, ser esclarecido se o firmado pela suscitante foi impedimento ou suspeição para atuar no feito (Id. 11479490 - Págs. 1/4).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Preliminarmente, indefiro a diligência requerida pelo Ministério Público, haja vista inexistir dúvida acerca do afirmado pela e. Desa/suscitante, pois inobstante ressaltar que firmou suspeição (Id.

9292684 - Pág. 1), no despacho ao qual faz alusão (Id. 7427031 - Pág. 1) aponta o seu impedimento em razão de sua atuação no PAD de nº 0000141-23.2021.8.14.0000, no qual figura como requerido o magistrado ora apontado como querelado. Senão vejamos (Ids. 9292684 - Pág. 1 e 7427031 - Pág. 1):

Para fins de esclarecimento,
no dia 03/12/20211 (ID nº 7427031),

julguei-me suspeita para atuar no feito, uma vez que atuo como relatora do PAD nº. 0000141-23.2021.8.14.0000, onde figura como requerido o magistrado ora apontado como querelado.

Assim, não acolho a prevenção alegada pela Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (ID nº 9154421), explico:

Para maiores esclarecimentos do feito, há que se considerar as premissas regimentais acerca da matéria, destaco:

Art. 224. O magistrado sorteado relator que se considerar suspeito ou

impedido deverá declará-lo no processo, remetendo os autos imediatamente à secretaria, para que sejam apresentados ao Vice-Presidente, a fim de se proceder a nova distribuição.

Ante ao exposto, determino que sejam remetidos os presentes autos ao Tribunal Pleno, por meio da Secretaria Judiciária, a fim de que seja dirimida a regra de prevenção existente neste feito através de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, nos termos do que dispõe o art. 24, inciso XIII, alínea “q”, do RITJPA.

(Decisão de Id.
9292684 - Pág. 1)

1) Considerando ser relatora do PAD nº. 0000141-23.2021.8.14.0000, onde figura como requerido o magistrado ora apontado como querelado,
julgo-me impedida
de atuar na relatoria do presente feito.

2) Redistribua-se.

(Despacho de Id.
7427031 - Pág. 1)

Nesse contexto, observa-se que realmente fora alegado pela ora suscitante o impedimento,
data venia
. Assim, passo à análise do mérito.

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "Haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso.".

De pronto, observo que assiste razão à e. Desa/suscitada. Explico:

A hipótese dos autos gira em torno do impedimento descrito no art. 252, inciso III, do CPP, c/c art. 221, do RI/TJPA, haja vista que a e. Desa/suscitante se julgou impedida de atuar no feito em razão de figurar como relatora de processo administrativo disciplinar contra a mesma parte.

Trago à baila o teor dos citados dispositivos em questão:

Art. 221. O magistrado declarar-se-á impedido ou afirmará suspeição nos casos previstos em lei.

(Regimento Interno do e. TJPA)

Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:

I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;

II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;

III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;

IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. (grifei)

(Código de Processo Penal)

Ao comentar a respeito de tal regramento, a doutrina Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo Penal Comentado - 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016) dispara:

Atuação como juiz de instância diversa: qualquer participação do magistrado em instância diversa, no processo ao qual é chamado a julgar, faz nascer o impedimento. Assim, se tiver decidido qualquer tipo de questão – excetuando-se despachos de mero expedientes, pois a lei fala em matéria de
fato
ou
direito
– em primeiro grau, não poderá integrar colegiado de grau superior, para julgar recurso contra decisão proferida no feito. Caso tenha sido convocado a integrar colegiado, sendo ainda juiz de primeira instância, tornando à Vara, deve abster-se de decidir questão envolvendo o processo do qual participou, enquanto estava em segundo grau.

(...)

Atuação em outro processo do mesmo réu: não é causa de impedimento. A lei processual veda o exercício da jurisdição quando o magistrado tenha atuado, no mesmo processo, contra o réu, devendo julgar novamente o caso (ex.: era juiz de primeiro grau quando julgou o caso; promovido ao Tribunal, tornou a receber, como relator, o mesmo processo: há impedimento). Entretanto, o fato de já ter o juiz conhecido e julgado feito contra um determinado réu, tornando a deparar-se com ele em outro processo não é causa de impedimento. Nessa ótica já decidiu o STF, indeferindo habeas corpus impetrado por acusado que acreditou haver impedimento do juiz, tendo em vista que este havia, anteriormente, suspendido o seu direito de dirigir em outra ação penal e, na sequência, iria julgar outro delito de trânsito de sua autoria (STF, HC 83.020 – SP, rel. Carlos Velloso, 25.05.2004, v.u.)

Nesse contexto, verifica-se que a supracitada causa de impedimento (
tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão
) refere-se à atuação do magistrado no mesmo processo, em diferentes instâncias recursais, em consonância com o princípio do duplo grau de jurisdição, hipótese diversa dos autos, na qual dá-se na mesma instância e em ramos distintos (administrativo e judicial).

Ademais, destaca-se que o rol trazido pelo art. 252, do CPP, é taxativo e seu inciso III não trata sobre a diversidade das esferas, administrativa e judicial, não sendo possível, portanto, sua interpretação ampliativa (AgRg no AREsp 291.728/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do STF:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E RECEBIMENTO DE DENÚNCIA PELO MESMO ORGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. IMPEDIMENTO DOS DESEMBARGADORES PARTICIPANTES DE AMBAS AS SESSÕES DO ÓRGÃO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 252, III, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ROL TAXATIVO.

1. Por expressa previsão constitucional (arts. 93, VIII, e 96, III, da CF), tanto
o procedimento administrativo disciplinar quanto a ação penal nos quais envolvido magistrado de primeiro grau serão processados e julgados pelo respectivo Tribunal, não havendo falar em “outra instância” para fins de impedimento previsto no art. 252, III, do Código de Processo Penal. Precedentes.

2. Ordem denegada.

(HC 112121, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 27-02-2015 PUBLIC 02-03-2015) (grifei)

Habeas corpus. Processual Penal.
Impedimento de desembargadores integrantes de órgão especial que tenham julgado procedimento administrativo disciplinar contra juíza federal e emitido pronunciamento pela imposição de disponibilidade à magistrada. Inexistência
.
Ordem denegada.

1. Embora a pretensão formulada no writ não guarde relação direta com a liberdade de locomoção da paciente, circunstância que demonstraria a inadequação da via eleita, no caso vertente, diante de aventada ocorrência de nulidade absoluta, há indiretamente um cerceamento à liberdade de ir e vir da paciente, de modo a, excepcionalmente, entender-se cabível a impetração.

2
. O disposto no inciso III do art. 252 do Código de Processo Penal merece interpretação restritiva, circunscrevendo-se o impedimento do juiz às causas em que tenha atuado em graus de jurisdição distintos, não comportando a norma ampliação da hipótese taxativamente estabelecida.

3. Ordem denegada.

(HC 120017, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 07-08-2014 PUBLIC 08-08-2014) (grifei)

Na mesma linha é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONDENAÇÃO PELO MESMO JUIZ DE DIREITO. IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 252, III, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ROL TAXATIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Sendo as causas de impedimento previstas no art. 252, III, do CPP taxativas, forçoso concluir que o referido dispositivo legal trata apenas da atuação do magistrado em diferentes graus de jurisdição, não ocorrendo tal óbice em relação às esferas administrativa e judicial. Precedentes do STJ e do STF.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.567.388/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 23/6/2017.) (grifei)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. RELATORA DA APELAÇÃO CRIMINAL. ATUAÇÃO COMO CORREGEDORA EM FATOS DITOS CORRELATOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. REVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ART. 252 DO CPP. ROL TAXATIVO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS.

1. Entendendo o acórdão combatido pela inexistência de liame entre os fatos apurados nas ditas ações penais correlatas, a reversão do julgado, no ponto, exigiria o revolvimento fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.

2. A causa de impedimento do art. 252, III, do CPP (tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão) incide na atuação no mesmo processo, em diferentes instâncias recursais, em homenagem ao princípio do duplo grau.

3. A similaridade fática de origem dos processos administrativo e judicial não acarreta impedimento do juiz, por dar-se hipótese diversa da taxativamente indicada pelo art. 252, III, do CPP.

4. Recurso improvido.

(REsp n. 1.171.973/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 25/3/2015.) (grifei)

HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RÉU MAGISTRADO. JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓRGÃO COMPOSTO POR ALGUNS MEMBROS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. ALEGADO IMPEDIMENTO. ART. 252, III, DO CPP. ROL TAXATIVO. JURISDIÇÃO. CONCEITO QUE NÃO ABRANGE A ESFERA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1. Relacionados ao princípio do devido processo legal, os princípios do duplo grau de jurisdição e da imparcialidade encontram no art. 252 do CPP vedações à atuação jurisdicional do magistrado que concretizam e permitem a devida tutela jurisdicional, elemento constante do art. 5º, XXXV, da CF, de natureza de direito fundamental.

2. Denota-se do conteúdo do art. 252, III, do CPP, a impossibilidade de atuação do juiz, sobre os mesmos fatos, em diferentes graus de jurisdição; não se cuida, portanto, de atuação em esferas de naturezas distintas, a saber no caso concreto: a administrativa e a penal.

3. In casu, tratando-se de processos de origem administrativa e judicial, julgados pela Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo e pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, respectivamente, não há ofensa ao disposto no art. 252, III, do CPP o julgamento por magistrados que componham e tenham atuado em ambos os feitos, dada a essência diversa das esferas.

4. "Neste diapasão, buscando as esferas administrativa e criminal objetivos totalmente distintos, pois, em cada uma, a matéria é posta em análise sob diferentes enfoques, nada impede que o juiz da seara administrativa também o seja na criminal, nada obstando, inclusive, o seu sorteio como relator em qualquer delas" (HC 42.249/RJ).

5. Constitui rol taxativo as hipóteses de impedimento do art. 252 do CPP, de forma que não se estende o conceito de "jurisdição".

6. Ordem denegada.

(HC n. 131.792/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 6/12/2011.) (grifei)

Assim, o fato da e. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, ora suscitante, de atuar como relatora do PAD de nº
0000141-23.2021.8.14.0000 no qual figuram as mesmas partes do presente feito,
não constitui impedimento para que julgue a Queixa-Crime em curso, pois não se enquadra na vedação legal do art. 252, III, do CPP.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
data venia
, entendo que a e. Desa/suscitante, Rosi Maria Gomes de Farias, deve ser a competente
para apreciar e julgar a Queixa-Crime, obedecendo-se, assim, o princípio do juiz natural.

É o voto.

Belém, 21/11/2022